Tribunal: TJMT
Processo: 1040203-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante por suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sustentando ausência de fundamentação concreta da decisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos concretos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de origem apresenta fundamentação concreta, indicando materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e anexos fotográficos que revelam agressões graves cometidas com uso de facão.
4. A necessidade da prisão preventiva é evidenciada pelo risco real de reiteração delitiva, diante da existência de ação penal em curso por violência doméstica e execução penal registrada no SEEU.
5. A gravidade concreta da conduta, aliada à agressividade do agente e ao perigo à integridade física e psicológica da vítima, justifica a segregação para garantia da ordem pública.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da dinâmica dos fatos, da intensidade da violência e da recalcitrância do agente, nos termos dos arts. 282, I e II, e 319 do CPP.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis quando presentes fundamentos concretos para a custódia, conforme entendimento consolidado no próprio Tribunal.
8. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco configura antecipação de pena quando demonstrada a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública.
9. Ausente constrangimento ilegal, mantém-se a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação penal em curso e de execução penal ativa autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva quando revelam risco concreto de reiteração delitiva.
2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos dos autos, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas ou insuficientes para neutralizar o risco evidenciado no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 311; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC n. 1004036-17.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, HC n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040203-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE MORAES - CPF: 062.133.011-60 (PACIENTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), HEGLES MURTINHO MAIA - CPF: 006.758.871-94 (IMPETRANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), ADRIANA LUCIA DE SOUZA - CPF: 037.932.431-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante por suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sustentando ausência de fundamentação concreta da decisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentos concretos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de origem apresenta fundamentação concreta, indicando materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e anexos fotográficos que revelam agressões graves cometidas com uso de facão.

4.

A necessidade da prisão preventiva é evidenciada pelo risco real de reiteração delitiva, diante da existência de ação penal em curso por violência doméstica e execução penal registrada no SEEU.

5.

A gravidade concreta da conduta, aliada à agressividade do agente e ao perigo à integridade física e psicológica da vítima, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da dinâmica dos fatos, da intensidade da violência e da recalcitrância do agente, nos termos dos arts. 282, I e II, e 319 do CPP.

7.

Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
quando presentes fundamentos concretos para a custódia, conforme entendimento consolidado no próprio Tribunal.

8.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco configura antecipação de pena quando demonstrada a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública.

9.

Ausente constrangimento ilegal, mantém-se a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A existência de ação penal em curso e de execução penal ativa autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva quando revelam risco concreto de reiteração delitiva.

2.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos dos autos, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas ou insuficientes para neutralizar o risco evidenciado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 311; 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC n. 1004036-17.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, HC n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Hegles Murtinho Maia e Fabiano Rezende, em favor de
Alessandro Pereira de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos no 004151-96.2025.8.11.0013, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de julho de 2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva após a realização de audiência de custódia no dia subsequente. Sustentam, entretanto, que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito imputado, a presunção de reiteração delitiva e a existência de processo criminal anterior ainda sem trânsito em julgado. Argumentam, ademais, que o juízo
a quo
não demonstrou, de forma específica e individualizada, a presença de qualquer dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram, ainda, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laborativa em fazenda da região e é tecnicamente primário, inexistindo elementos que indiquem risco à instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei penal, caso venha a responder ao processo em liberdade.

Destacam, por fim, que a audiência de instrução foi designada para data superior a três meses após a prisão, o que poderá ensejar o cumprimento de medida cautelar por mais de sete meses, sem que tenha havido condenação, configurando, na prática, antecipação indevida da pena, em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5o, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal).

Diante de tais argumentos, requerem, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, pleiteiam a concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 328759385)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
329662371).

O parecer, da lavra do Dr.
Gill Rosa Fechtner
, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 329662371), conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1) Decisão devidamente fundamentada – manutenção da custódia.
Prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, em estrita observância aos requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação idônea, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, especialmente no âmbito da violência doméstica.

2) Necessidade da prisão para garantia da ordem pública e proteção da vítima – possibilidade de decretação autônoma.
Situação inserida na Lei Maria da Penha. Ainda que inexistentes medidas protetivas de urgência previamente fixadas, admite-se a decretação autônoma da prisão preventiva quando demonstrado que a gravidade do fato e o risco concreto à integridade da vítima tornam inadequadas e insuficientes, desde a origem, as medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, II, do CPP (princípio da adequação). Custódia necessária para impedir a reiteração de agressões e preservar a segurança da ofendida.

3) Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
Medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram eficazes para neutralizar o risco concreto decorrente da dinâmica dos fatos e do histórico do agente, revelando-se insuficientes para a tutela da vítima. Preventiva como instrumento proporcional e indispensável ao acautelamento da ordem pública.

4) Alegação de eventual fixação futura de regime inicial menos gravoso – irrelevância.
Prognose de pena que não tem o condão de afastar a prisão cautelar. Compatibilidade entre a prisão preventiva e eventual regime diverso a ser fixado na sentença, a depender da avaliação judicial posterior e das peculiaridades do caso concreto.

5) Ausência de constrangimento ilegal.
Decisão suficientemente motivada, com base fática idônea e adequação às finalidades cautelares previstas em lei. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a justificar concessão da ordem.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11340/2006.

A prisão preventiva foi fundamentada na imprescindibilidade da garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração de condutas delitivas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pontuou o magistrado que o paciente responde a ação penal por violência doméstica, além de constar em seu desfavor a existência de execução penal em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

O Juízo de origem também destacou as fotografias anexadas aos autos, que retratam as lesões corporais sofridas pela vítima e revelam a intensidade e brutalidade dos golpes perpetrados com o uso de facão, o que denota, de forma concreta, a gravidade da conduta delituosa.

Confira-se o teor da decisão combatida,
in verbis:

“Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da
garantia da ordem pública
, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

(...)

O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A
materialidade
do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, anexos fotográficos das lesões sofridas pela vítima Id n. 202275314.

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, em especial a da vítima.

(...)

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
).

No caso vertente, pontuo que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública,
diante repetição de infrações penais no âmbito doméstico, visto que como pontuado pelo parquet responde por ação penal por violência doméstica 1001048- 18.2024.8.11.0013] e ostenta em seu desfavor Executivo de Pena SEEU [2000123- 68.2025.8.11.0013
].

Embora a vítima não tenha solicitado medidas protetivas
, é perceptível que a liberdade do autuado implica necessariamente em abalo na ordem pública,
diante da reiteração delitiva.

Aliado a isso,
nota-se dos anexos fotográficos das lesões da vítima, a violência dos golpes (facão) sofridos
, evidenciado a
gravidade em concreto
, sendo necessário resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Diante da recalcitrância do autuado denota a inefetividade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito.

(...)

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de ALESSANDRO PEREIRA DE MORAES, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal”.
(Id. 328616352).

Pois bem. Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a autoridade judiciária fundamentou a manutenção da segregação cautelar na
necessidade de preservação da ordem pública
, destacando que o paciente r
esponde a outras ações penais pela prática de delitos da mesma natureza
. Consta, inclusive, a existência de execução penal em seu desfavor em trâmite no SEEU, o que revela indicativo de reiteração delitiva.

Ademais, a magistrada ressaltou, de forma preponderante, a
necessidade de resguardar a segurança e a integridade física e psicológica da vítima
, considerando a gravidade concreta dos fatos, uma vez que esta teria sido agredida com o uso de um facão.

Ao que se vê, há a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. A medida mostra-se indispensável para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a acentuada agressividade do agente e sua reiterada conduta delituosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento, por meio do Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. (...)”

(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.
5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. (...) 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.
10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. (...)”.

(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do mesmo Códex.

Acerca da matéria, é o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

O comportamento reiterado do paciente em situações de violência doméstica evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar atos semelhantes, colocando em risco não apenas a vítima dos autos, mas também outras mulheres.

Por fim, quanto à tese que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa e como forma de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Alessandro Pereira de Moraes
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025